Tribunal: TJES
Processo: 0038128-28.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038128-28.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA BANDES

APELADO: GRANMOVEIS BRASIL LTDA ME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ÍNDICES CONTRATUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB), constituiu o título executivo, mas fixou a citação como termo inicial dos juros de mora e o ajuizamento da ação como termo inicial da correção monetária, aplicando índices da Corregedoria (CGJ-ES) em detrimento dos encargos pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber qual o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário; e (ii) saber se devem prevalecer os encargos pactuados no contrato ou os índices judiciais, quando não houver declaração de nulidade das cláusulas contratuais na rejeição dos embargos monitórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário, a mora é
ex re
e constitui-se de pleno direito pelo inadimplemento no termo ajustado (art. 397, caput, do Código Civil). Destarte, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir da data do vencimento da obrigação. 4. O ajuizamento da ação monitória não extingue o contrato nem modifica suas cláusulas válidas. Rejeitados os embargos monitórios sem qualquer declaração de nulidade ou abusividade dos encargos pactuados, devem prevalecer as taxas e índices livremente contratados (
pacta sunt servanda
), configurando
error in judicando
a substituição pelos índices judiciais (CGJ-ES) e juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. Em ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária é a data do inadimplemento (vencimento). 2. Ausente declaração de nulidade ou abusividade das cláusulas contratuais, devem prevalecer os encargos moratórios pactuados na Cédula de Crédito, em detrimento dos índices judiciais, em observância ao princípio
pacta sunt servanda
."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 397, caput.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO 55946420820188090051, Rel. Des. Hamilton Gomes Carneiro, 11ª Câmara Cível, D.J. 11/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A BANDES
em face da sentença que, nos autos de
ação
monitória
ajuizada em face de
GRANMOVEIS BRASIL LTDA ME
, ao rejeitar os embargos monitórios, julgou procedente a pretensão inicial
“
para
CONSTITUIR DE PLENO DIREITO o título executivo judicial
, no valor de
R$ 26.868,26 (vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos)
.”

Na mesma oportunidade, consignou que
“o
referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a partir da data do ajuizamento da ação (15/12/2017) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação”.

A parte recorrente, em razões de id. 16979544, sustenta que por se tratar de dívida líquida e certa (CCB), os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o
vencimento da dívida
(inadimplemento), e não do ajuizamento ou da citação. Aponta, ainda, que os encargos aplicáveis devem ser aqueles
pactuados na Cédula de Crédito
, e não os índices da Corregedoria, vez que o ajuizamento da monitória não extingue o contrato.

Contrarrazões no id. 16979548 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0038128-28.2017.8.08.0024

APELANTE
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A BANDES

APELA
D
A:
GRANMOVEIS BRASIL LTDA ME

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A BANDES
em face da sentença que, nos autos de
ação
monitória
ajuizada em face de
GRANMOVEIS BRASIL LTDA ME
, ao rejeitar os embargos monitórios, julgou procedente a pretensão inicial
“
para
CONSTITUIR DE PLENO DIREITO o título executivo judicial
, no valor de
R$ 26.868,26 (vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos)
.”

Na mesma oportunidade, consignou que
“o
referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a partir da data do ajuizamento da ação (15/12/2017) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação”.

A parte recorrente, em razões de id. 16979544, sustenta que por se tratar de dívida líquida e certa (CCB), os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o
vencimento da dívida
(inadimplemento), e não do ajuizamento ou da citação. Aponta, ainda, que os encargos aplicáveis devem ser aqueles
pactuados na Cédula de Crédito
, e não os índices da Corregedoria, vez que o ajuizamento da monitória não extingue o contrato.

Contrarrazões no id. 16979548 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal é estritamente de direito e cinge-se à definição:
(i)
do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária; e
(ii)
dos índices aplicáveis ao débito constituído na Ação Monitória.

Acerca do primeiro ponto, verifico que a r. sentença recorrida estabeleceu que a correção monetária incidiria desde o ajuizamento da ação (15/12/2017) e os juros de mora (1% a.m.) desde a citação.

Contudo, a Ação Monitória foi instruída com Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, que consubstancia obrigação positiva, líquida e com vencimento certo.

Nestes casos, a mora é
ex re
, ou seja, constitui-se de pleno direito pelo simples inadimplemento no termo ajustado, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos exatos termos do art. 397,
caput
, do Código Civil. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL POSITIVA, LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA . VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE. DATA DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO . 1.
Tratando-se de débito proveniente de cobrança de obrigação contratual positiva, líquida e com termo certo, a correção monetária e os juros de mora devem fluir a partir da data do vencimento da obrigação, nos moldes definidos no contrato. Precedentes do STJ.
2 . Expresso no instrumento o índice de correção (IPCA), bem como juros, honorários advocatícios e multa contratual em virtude do atraso no pagamento das parcelas, tais cláusulas devem ser aplicadas quando do cálculo do valor devido. 3. Na hipótese do credor promover a atualização do débito, o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária deve ser a data em que o débito foi atualizado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA . (TJ-GO 55946420820188090051, Relator.: HAMILTON GOMES CARNEIRO - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2024)

Dessa forma, tanto os juros moratórios quanto a correção monetária devem incidir a partir da data do inadimplemento (vencimento da obrigação), devendo a r. sentença ser modificada para fixar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária na data do vencimento da dívida.

O segundo ponto de insurgência do apelante refere-se à substituição dos encargos pactuados na Cédula de Crédito pelos índices da Corregedoria (CGJ-ES) e juros legais de 1%.

Uma vez mais penso que a pretensão recursal deve ser acolhida.

A Ação Monitória busca a formação de um título executivo judicial com base em prova escrita de dívida existente. O ajuizamento da demanda não tem o condão de extinguir o contrato ou modificar suas cláusulas válidas.

A r. sentença, inclusive,
rejeitou
os Embargos Monitórios , que foram opostos por negativa geral. Ou seja, não houve, no curso do processo, qualquer fundamentação ou decisão que declarasse a abusividade ou nulidade dos encargos previstos na Cédula de Crédito. A própria sentença menciona que o demonstrativo de débito analisado explicitava
"juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, e faz referência à taxa de juros contratual de 10,00% ao ano".

Se os Embargos foram rejeitados e as cláusulas contratuais não foram revistas, devem prevalecer os encargos livremente pactuados (
pacta sunt servanda
), conforme requerido pelo Apelante e amparado pela jurisprudência.

Assim, a substituição dos encargos contratuais pelos índices judiciais (CGJ-ES) e juros legais, sem uma declaração de nulidade ou abusividade, configura
error in judicando
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando em parte a r. sentença, determinar que sobre o valor principal constituído (R$ 26.868,26) incidam os encargos moratórios (correção monetária, juros de mora e demais encargos)
exatamente como previstos na Cédula de Crédito Bancário nº 41689/1
, calculados a partir da respectiva
data de inadimplemento (vencimento)
da obrigação, apurando-se o
quantum debeatur
em fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)